Tribunal: TJDFT
Processo: 0746867-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE IMÓVEIS VIA SERP-JUD. CONSULTA DIRETA PELO INTERESSADO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de imóveis via SERP-JUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o caso em análise autoriza ou não a pesquisa pelo Poder Judiciário.
III. Razões de decidir
3. O SERP-JUD é módulo exclusivo de acesso do Poder Judiciário e dos Órgãos da Administração Pública no Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (Serp) e que institui uma plataforma única de acesso aos serviços dos Registros Públicos brasileiros (Registro Civil, Registro de Imóveis e Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas).
4. A consulta não é exclusiva ao Poder Judiciário, podendo ser realizada diretamente pelo interessado não beneficiário de gratuidade de justiça no Portal do SERP, âmbito extrajudicial.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797. Lei n. 14.382/2022. Lei n. 6.015/1973. Lei n. 4.591/1964.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0712280-19.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 18/06/2025; AGI 0745520-33.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 20/02/2025.